Tribunal: TJSP
Processo: 1005741-62.2016.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - ISS - Município de Cubatão - Exercício de 2011 - Pretensão do Município de Cubatão ao recebimento do tributo - Serviços de manutenção em equipamentos de cogeração termelétrica - Competência tributária - Município de Osasco - Sede da prestadora - Inteligência dos artigos 3o e 4o da LC 116/03 - Precedentes desta C. Câmara - Sentença reformada - Apelo provido.
EMBARGOS DE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - ISS - Município de Cubatão - Exercício de 2011 - Pretensão do Município de Cubatão ao recebimento do tributo - Serviços de manutenção em equipamentos de cogeração termelétrica - Competência tributária - Município de Osasco - Sede da prestadora - Inteligência dos artigos 3o e 4o da LC 116/03 - Precedentes desta C. Câmara - Sentença reformada - Apelo provido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado - Respeito ao princípio do devido processo legal e seus corolários - Declaratórios repelidos.
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO - RECURSO REPETITIVO - Artigo 1.030, inciso II, do CPC - Tema no 355 - Tese fixada no julgamento do Resp no 1.060.210/SC - "O sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo" - Entendimento inaplicável à espécie, eis que não se trata de contrato de "leasing" - Conquanto, ainda que incidente ao caso sub judice, o Acórdão se encontra em consonância com o entendimento estabelecido pelo E. STJ - Decisão mantida.